Tribunal: TJDFT
Processo: 0740870-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740870-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO MENDES DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. 1. Nos contratos de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Fixou-se o entendimento, ainda, de que não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Mudança de entendimento. 4. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que à luz do decidido pelo STJ nos paradigmas do Tema 1.085 daquela Corte Superior, deve ser garantido ao mutuário o direito de revogar a autorização para débito automático referente a todos os contratos bancários a qualquer momento. Colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Confira-se, ainda: “A matéria pertinente aos artigos 926 e 927, ambos do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem (...). Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF.(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que ‘a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei’ (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017)” (AgInt no REsp n. 2.015.915/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Acresça-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012